Tribunal: TJMT
Processo: 1005154-72.2018.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005154-72.2018.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[LEONARDO ANDRE DA MATA - CPF: 703.415.161-04 (ADVOGADO), DERIO JAMIR KOLLN - CPF: 240.563.831-20 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
TUTELA INCIDENTAL – CRÉDITO TRIBUTÁRIO NÃO SUSPENSO – PROTESTO DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – POSSIBILIDADE -
PREQUESTIONAMENTO -

OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL INEXISTENTES –
PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO – INVIABILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

1.

Inexistindo os pressupostos previstos no CPC, não há como acolher os embargos de declaração, já que opostos com o fim de rever a decisão. Ainda que opostos apenas com o fito de prequestionar a matéria, os embargos devem observar os limites traçados no diploma processual.

2.

Para fins de prequestionamento os embargos não prescindem da demonstração dos seus pressupostos.

3.

Questões atinentes a provas e concretude fática se afinam a mérito da demanda e não devem ser ventiladas neste instrumento processual, que se limita a reparar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o que, não é o caso dos autos.

4.

Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

R
E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração
, com pedido de efeitos infringentes, opostos
por
Derio Jamir Kolln,
em face
do acórdão proferido nos autos do Agravo de Instrumento no
1005154-72.2018 que, por unanimidade negou provimento ao recurso,
q
ue objetivava a sustação do apontamento junto ao Cartório de Protesto de Títulos da referida Comarca, no valor de R$ 229.252,85 (duzentos e vinte e nove mil duzentos e cinquenta e dois reais oitenta e cinco centavos).

Os embargos foram opostos com o fim de prequestionar os motivos da decisão que concluíram pela inexistência de verossimilhança das alegações quanto ao pedido de tutela de urgência.

Afirma que,
embora tenha sido prequestionado o artigo 300 do CPC, houve omissão no acordão embargado quanto a falta ou deficiência de fundamentação judicial, quanto ao artigo 489, §1o, incisos I, III e IV do CPC.

Aduz que,
é essencial que esta Corte se manifeste sobre todos os argumentos elencados aos autos para que sejam objeto de recurso especial e recurso extraordinário, de modo que, sejam expostos os motivos individualizados da razão de cada requisito não demonstra a verossimilhança de suas alegações.

Reforça, ademais, que,
a CDA em questão, é correspondente do Auto de Infração, que busca a declaração de sua nulidade, conforme fatos e documentos apresentados na petição inicial e, por isso tal título não pode ser protestado, para que, não seja penalizado antecipadamente, por uma dívida que está em discussão judicial.

Por fim, conclui que, há omissão, contradição e obscuridade no acordão embargado.

Diante desse contexto, r
equer o acolhimento dos aclaratórios, para sanar os vícios apontados,
no sentido de que seja enfrentado o mérito da questão do pedido de tutela cautelar, a fim de que seja explicada a razão de não ter sido encontrada a verossimilhança das alegações no tocante a análise individualizada das provas juntadas aos autos e do risco de ocorrência de dano irreparável.

Ao final, prequestiona o direito em tese no caso concreto juntamente com os artigos constitucionais e infraconstitucionais pertinentes a questão.

As contrarrazões vieram por meio do Id 53841477, pugnando pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá, 14 de outubro de 2020.

Marcio Aparecido Guedes

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
trata-se de
Embargos de Declaração
, com pedido de efeitos infringentes, opostos por
Derio Jamir Kolln,
em face
do acórdão proferido nos autos do Agravo de Instrumento no
1005154-72.2018 que, por unanimidade negou provimento ao recurso, q
ue objetivava a sustação do apontamento junto ao Cartório de Protesto de Títulos da referida Comarca, no valor de R$ 229.252,85 (duzentos e vinte e nove mil duzentos e cinquenta e dois reais oitenta e cinco centavos).

Pois bem.

Os
embargos declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas, sim, integrativo ou aclaratório.

Portanto, somente quando destinados a atacar um dos vícios apontados na norma legal (art. 1.023, § 2o, CPC), ou para corrigir erro manifesto é que são admissíveis os declaratórios,
in verbis
:

Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo.

Para fins de prequestionamento os embargos não prescindem da demonstração dos seus pressupostos. Veja-se:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. MOVIMENTO GREVISTA DEFLAGRADO POR ATRASO NO PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. CATEGORIA DOS TÉCNICO-CIENTÍFICOS. REDISCUSSÃO DO JULGADO. DESCABIMENTO. CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADA. PREQUESTIONAMENTO. 1. Não merece qualquer reparo o julgado que enfrentou claramente a matéria e fundamentou a decisão. 2.
Estando ausentes as hipóteses previstas no art. 1.022 do NCPC, inviável é o acolhimento dos embargos de declaração, porquanto o recurso eleito não se presta para fim de rediscussão de matéria já decidida, tampouco para prequestionamento
. 3. Conforme referido pelo acórdão, não há notícia de exercício pelos impetrantes de serviços considerados essenciais (art. 10). Ademais, restou demonstrando o atendimento das demais disposições contidas na Lei 7.783/89, observados o princípio da continuidade do serviço e a manutenção das atividades essenciais. 4. A partir dos fundamentos da decisão, portanto, verificada a pretensão à rediscussão do julgado. EMBARGOS DECLARATÓRIOS DESACOLHIDOS. UNÂNIME. (Embargos de Declaração No 70069920262, Segundo Grupo de Câmaras Cíveis, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Antônio Vinícius Amaro da Silveira, Julgado em 12/08/2016). [Destaquei].

No caso, não há omissão, obscuridade, tampouco, contradição ou erro material a ser sanado pela via dos embargos declaratórios.

A propósito, eis a ementa do julgado:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA INCIDENTAL – CRÉDITO TRIBUTÁRIO NÃO SUSPENSO – PROTESTO DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – POSSIBILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO. Para o deferimento da tutela de urgência incidental, faz-se necessária a demonstração de probabilidade do direito (verossimilhança do direito invocado) e o perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
).
O pedido cautelar de sustação de protesto sem a comprovação de qualquer causa suspensiva da exigibilidade, de extinção ou exclusão do crédito tributário, não se traduz em fundamento para sustação de protesto de Certidão de Dívida Ativa – CDA
.
É sabida a possibilidade de protesto das certidões de dívida ativa, nos termos do que prevê o parágrafo único do artigo 1o da Lei 9492/1997. [Destaquei].

Dessa forma, não cabe nova análise de matéria condizente ao mérito da demanda, limitando-se os aclaratórios para suprir eventual omissão, obscuridade, contradição ou erro material, o que não é o caso dos autos.

Assim questões atinentes a provas e concretude fática se afinam a mérito da demanda e não devem ser ventiladas neste instrumento processual.

Ante o exposto
,
REJEITO
os embargos declaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2020